Tribunal: TJSP
Processo: 1028469-09.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Apresentação de cópia do processo administrativo de seguro DPVAT - Sentença que homologa a produção de provas e deixa de impor condenação ao pagamento das verbas de sucumbência - Apelo do autor - Recurso que cuida exclusivamente de interesse do advogado do autor na condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios - Determinação para o recolhimento em dobro

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Apresentação de cópia do processo administrativo de seguro DPVAT - Sentença que homologa a produção de provas e deixa de impor condenação ao pagamento das verbas de sucumbência - Apelo do autor - Recurso que cuida exclusivamente de interesse do advogado do autor na condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios - Determinação para o recolhimento em dobro do preparo recursal não atendida - Requisito de admissibilidade recursal não observado - Deserção - Apelação não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028469-09.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOÃO TELES
SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028469-09.2018.8.26.0196 -Voto no 16.058
2
VOTO No 16.058
APELAÇÃO No 1028469-09.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA (4a VARA CÍVEL)
APELANTE: JOÃO TELES SILVA JÚNIOR
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Apresentação de cópia do
processo administrativo de seguro DPVAT - Sentença que homologa a
produção de provas e deixa de impor condenação ao pagamento das
verbas de sucumbência - Apelo do autor - Recurso que cuida
exclusivamente de interesse do advogado do autor na condenação da ré
ao pagamento de honorários advocatícios - Determinação para o
recolhimento em dobro do preparo recursal não atendida - Requisito de
admissibilidade recursal não observado - Deserção - Apelação não
conhecida
A sentença de fls. 136/137, cujo relatório é adotado,
homologou, “a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente produção de prova,
formulada por JOÃO TELES SILVA JUNIOR contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE
SEGURO DPVAT S/A, sendo lícito aos interessados solicitar certidões na forma do artigo 383 do Código de
Processo Civil. Por se tratar de processo digital, deixo de promover a entrega dos autos ao promovente.
Não há sucumbência a ser definida neste procedimento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se”.
Apela o autor (fls. 139/160) alegando, em síntese, que
“antes de ingressar com a presente ação, enviou carta AR para requerida e juntou aos autos para que não
haja qualquer dúvida que houve resistência da Seguradora. O requerimento administrativo prévio, não
atendido, constitui resistência à pretensão deduzida e assim, devendo suportar o ônus da sucumbência
aquele que deu causa a propositura da demanda. O réu só não deverá arcar com o ônus sucumbencial caso
o autor não comprove validamente a recursa administrativa alegada, o que não é o caso. Destaca-se que a
notificação subscrita pelo patrono do autor foi encaminhada detalhando a identificação do autor e
documento solicitado. Também foi juntado ao processo cópia da procuração outorgando poderes expressos
ao advogado para solicitar os documentos administrativos, que em momento algum foi impugnado pela ré.
Caso a requerida tivesse alguma dúvida, caberia a ela entrar em contato com o requerente para encaminhar
os documentos solicitados e não simplesmente ignorar o requerimento. A parte autora, justamente para que
não houvesse qualquer dúvida quanto ao conteúdo da notificação, juntou aos autos a ata notarial que
garante com fé pública o conteúdo de sua correspondência. A ata notarial garante a publicidade,
autenticidade, segurança e a eficácia dos atos jurídicos. Portanto, a ata juntada aos autos são documentos
comprovatórios da idoneidade do pedido extrajudicial. A recorrida só veio a apresentar os documentos
pleiteados com a presente demanda judicial, houve tentativa na esfera administrativa, porém nada fez.
Portanto, uma vez que a parte autora solicitou os documentos na esfera administrativa e não obteve
resposta, não tendo outra alternativa a não ser optar pela via judicial. Assim, cabível o presente recurso
para condenar a seguradora ao pagamento do ônus de sucumbência”.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
165/170).
Verificado que o recurso cuida exclusivamente de
interesse do advogado do apelante na condenação da ré ao pagamento de
honorários advocatícios, incidindo, na espécie, o artigo 99, § 5o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028469-09.2018.8.26.0196 -Voto no 16.058
3
Processo Civil, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal
(CPC, artigo 1.007, caput e § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
deserção (fl. 173).
Interposto
agravo
interno
contra
a
decisão
supramencionada, esta 29a Câmara de Direito Privado, em sessão de
julgamento realizada em 26 de fevereiro de 2020, negou provimento ao
recurso (fls. 56/58 do incidente 50001), sendo determinada a certificação do
decurso do prazo de cinco dias estabelecido na decisão de fl. 173.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Na forma do artigo 1.007, caput (“No ato de interposição do recurso,
o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, sob pena de deserção”), combinado com artigo 99, § 5o (“Na
hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em
favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que
tem direito à gratuidade”), ambos do Código de Processo Civil, cabia ao apelante
efetuar o recolhimento do preparo recursal, o que, consoante se depreende da
certidão de fl. 179, não ocorreu.
Nesses
termos,
não
preenchido
pressuposto
de
admissibilidade recursal atinente ao recolhimento do preparo, impõe-se o não
conhecimento do recurso diante da deserção.
Não obstante o não conhecimento do recurso, inviável o
arbitramento dos honorários recursais do § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, considerando que não houve em primeira instância o
arbitramento de verba honorária de sucumbência em favor da apelada,
conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos
no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos
do Enunciado 7 do Plenário do STJ: Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo
órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na
origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028469-09.2018.8.26.0196 -Voto no 16.058
4
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, 04.4.2017)
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator